Tribunal: STF
Processo: RHC 207242
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Vinicius Lopes dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 662.227/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta que o paciente foi condenado às penas de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, como incurso no art. 155, caput, do CP. 
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi conhecido e parcialmente provido para reconhecer a tentativa e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    Daí o presente writ, em que alega constrangimento ilegal, porquanto foi estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar não superior a 1 ano (8 meses de reclusão), contudo foi aplicada a substituição por uma restritiva de direito – consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas – com fundamento na atual situação financeira do réu. 
    Sustenta que o paciente faz jus à substituição da pena de reclusão por pena de multa, por estarem preenchidos os requisitos legais para a solução mais benéfica, especialmente porque as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas de forma favorável na fixação da pena. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão, até o julgamento final do writ No mérito, requer seja reconhecida a ilegalidade apontada, para que seja substituída a pena privativa de liberdade por multa, nos termos do § 2.º do art. 44 do Código Penal.” (eDOC 14)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 24)
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo improvimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, ao crime praticado pelo paciente, o legislador já prevê a pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade, de modo a restar incontroversa e inevitável a aplicação daquela. 
    Desse modo, preenchidos os requisitos do art. 44, § 2º, CP, “a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.”
    O recorrente já foi beneficiado pelo Tribunal de Justiça, que deixou de aplicar a pena de multa, cominada ao delito, e aplicou apenas uma única pena alternativa.
    Sendo cominada ao tipo penal pena de multa, a pena privativa de liberdade, se inferior a um ano, somente pode ser substituída por um restritiva de direitos, porquanto a multa já está no tipo penal e a pena que é substituída é a privativa de liberdade.
    Conforme registrei no RHC 171.230, DJe 31.5.2019, “a previsão havida no art. 44, § 2º, CP, não engloba casos em que há infração a tipo penal ao qual é cominada pena exclusiva de multa.”
    Assim, o condenado a pena inferior a um ano, pela prática de furto, pode ter direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, além da multa já cominada ao tipo.
    Assim, já beneficiado o recorrente, não há nada a reparar.
    Frise-se, ainda, que o Tribunal de Justiça deixou de aplicar a pena de multa, agora requerida pelo recorrente, em razão de sua hipossuficiência. (eDOC 1, p. 241)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente